Tribunal: TJDFT
Processo: 0709062-63.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO SIMPLES E QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E PERIGO COMUM. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pronúncia configura o Juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP, quais sejam, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou de participação.
2. Não sendo verificado suporte fático da alegação do acusado de que não praticou o delito, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para apreciação das controvérsias, em razão do Princípio In dubio pro societate e da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença, conforme art. 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.
3. Na fase de pronúncia é possível a exclusão de qualificadora somente quando ela estiver totalmente discordante das provas contidas nos autos, não sendo este o caso, devem ser mantidas as qualificadoras (no caso, motivo fútil e perigo comum) para serem devidamente analisadas pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo natural da causa.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença de pronúncia mantida.